Tribunal: TJMT
Processo: 1031984-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1031984-96.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: THIAGO RAMOS GALVAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 A 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO - INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Dívida Prescrita C/C Indenização Por Danos Extrapatrimoniais na qual a parte Autora, ora Recorrida, alega a existência de ato ilícito da parte Requerida, por ter mantido indevidamente dívida prescrita no relatório do SCR.
2. O Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito, razão pela qual se submete as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não comprovação de manutenção da informação referente à dívida por mais de 05 (cinco) anos, não havendo qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira.
4. Não há obrigação de a Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031984-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO RAMOS GALVAO - CPF: 014.330.552-28 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024